Tribunal: STF
Processo: RE 80076
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-22
Data de publicação: 1975-04-22

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTIVA
EXPRESSA, DITADA EM CONFORMIDADE COM A LEI EST. 585/51 REGULADORA DA
MATÉRIA AO TEMPO DO CONTRATO E DA RESCISAO COMPULSORIA. DECISÃO
FIRMADA NA APLICAÇÃO DO DIPLOMA LOCAL E NA PROVA. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR INOCORRER DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DO
ARTIGO 2., PAR. 1. DA L.I.C.C., E DISSIDIO COM A SÚMULA NS. 122,169
E 413. APLICAÇÃO DO R.I., ART. 305 (SUMULAS 291 E 279).